Tribunal: TJBA
Processo: 0544076-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544076-10.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, TATIANA SALLES DE MENDONCA

APELADO: PAULO CEZAR PEREIRA

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA ORIGEM DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação interposta por Telefônica Brasil S.A contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Paulo Cezar Pereira em ação ordinária cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

A sentença declarou a inexigibilidade da dívida que ensejou a negativação e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00. A empresa apelante sustenta a legalidade da cobrança e da negativação, afirmando que a dívida decorre de serviços de telefonia contratados e não pagos. Defende a inexistência de ato ilícito e de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

O juízo de primeiro grau entendeu não ter sido comprovada a origem do débito, diante da divergência entre o valor das faturas (R$ 31,90) e o valor negativado (R$ 64,77), reconhecendo o dano moral in re ipsa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir:
(i) se a empresa ré comprovou a origem e a legitimidade do débito que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes; e
(ii) se a negativação em tais circunstâncias configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre as partes é incontroversa. O autor reconhece a contratação da linha telefônica, restando controvertida apenas a origem do débito negativado.

Os documentos apresentados pela ré demonstram compatibilidade entre o valor das faturas inadimplidas (R$ 31,90 cada) e o valor final da dívida (R$ 64,77), já acrescido de correção e encargos. O autor não comprovou o pagamento das parcelas contra si cobradas, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

As telas sistêmicas apresentadas pela empresa, corroboradas pelo histórico de utilização e pagamentos, constituem elementos probatórios suficientes a comprovar a existência da dívida e a legitimidade da inscrição.

A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, quando decorrente de dívida legítima, configura exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), não caracterizando ato ilícito nem ensejando reparação moral.

Não demonstrada a irregularidade da cobrança, deve ser afastada a indenização por dano moral fixada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais. Condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0544076-10.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELEFONICA BRASIL S.A. e como apelada PAULO CEZAR PEREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.